Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-76.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINARES. NULIDADES. REJEITADAS. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA PRESERVADA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

I – A ausência de transcrição dos depoimentos colhidos na Sessão Plenária não acarreta prejuízo à Defesa quando os depoimentos se encontram registrados em sua integralidade, em meio audiovisual em arquivos que integram os autos.

II – O inquérito policial configura mero procedimento administrativo instaurado para a reunião de elementos mínimos de prova de eventual prática delitiva, a fim de subsidiar a propositura da ação penal. Assim, eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal.

III – O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullite sans grief.

IV – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

V – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.

VI – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.

VII – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.

VIII – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base, pela análise desfavorável da culpabilidade.

IX – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.

X – A tenra idade da vítima é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, portanto, a fundamentar o agravamento das consequências do crime. Precedente STJ.

XI – Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que respondeu preso à ação penal, foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado e cuja periculosidade se depreende da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva configurada, o que demonstra a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

XII – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.